Tribunal: TJDFT
Processo: 0008688-36.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEMENTO DEFESA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. ATRASO. LUCROS CESSANTES. PRAZO ENTREGA. ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. JUROS DE OBRA. DEVOLUÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS.
1. No contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção, a relação entre os contratantes – adquirente e construtora – é de consumo, acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90.
2. O Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pedido deve ser extraído a partir da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial.
4. Admite-se a legitimidade passiva ad causam da construtora em relação ao pedido de restituição dos valores pagos a título de juros de obra, que consiste no montante cobrado pela instituição financeira do mutuário, em contrato de financiamento habitacional, até que a obra seja concluída.
5. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda pode resvalar em condenação por lucros cessantes.
6. Revela-se iníqua, abusiva e passível de nulidade a cláusula contratual que prevê prazo de 25 (vinte e cinco) meses, a contar da assinatura do contrato de financiamento para entrega do imóvel ao consumidor, uma vez que o coloca em desvantagem exagerada, sendo incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, nos termos do disposto no inciso IV do art. 51 do CDC.
7. Os “juros de obra” devem ser ressarcidos pela construtora quando comprovada a sua responsabilidade na demora em concluir a obra.
8. A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização em razão da perda de oportunidade em alcançar determinada vantagem. Para sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante.
9. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral.
10. Recursos parcialmente providos.